Tribunal: TJDFT
Processo: 0701525-04.2022.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0701525-04.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE RAMOS RODRIGUES ROSA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de instrumento interposto por JOSE RAMOS RODRIGUES ROSA, visando a antecipação da pretensão recursal em razão da tutela de urgência negada na origem. Em síntese, postula o agravante a reforma da decisão do Juízo a quo para que o Distrito Federal forneça imediatamente EQUIPAMENTOS BPAP E MÁQUINA DE TOSSE, conforme prescrição médica. Alega o agravante que possui várias comorbidades, motivo pelo qual foi lhe prescrito pelo médico pneumologista a utilização de equipamento BPAP e pelo médico neurologista dispositivo de máquina de tosse. As prescrições médicas são dos dias 18/08/2022 e 17/08/2022 respectivamente, sendo que até o momento o Distrito Federal se mostrou omisso em fornecer o atendimento. Ao analisar o pedido de tutela de urgência foi prolatada a seguinte decisão: “[...] Disciplinam os artigos 300 e 303 do CPC que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e se fizer presente, ainda, o perigo de dano, ou o risco ao resultado útil do processo, caso se aguarde o seu desfecho final. Por seu turno, a Lei no 12.153/209, que dispõe sobre a criação dos Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, estabelece que o deferimento de medidas antecipatórias, como a ora vindicada, poderá ser deferida no contexto de evitar dano de difícil ou de incerta reparação (art. 3o). A antecipação dos efeitos da tutela de mérito traduz medida de caráter excepcional e tem sua aplicação nos casos que demandem urgente apreciação da matéria, sob pena de iminente perecimento do direito ou dano irreversível. Sob a análise do contido nos autos, em especial documento fornecido pelo Núcleo de Atendimento Ambulatorial de Órteses, Próteses e Materiais Especiais, o autor encontra-se devidamente inserido na lista de espera para recebimento do aparelho em 41a posição (id. 135099881). Embora presente o requisito da veracidade das alegações, o possível risco de dano à saúde do autor, há que se ter em mente o requisito do perigo de dano reverso, que nada mais é do que a concretização de grave risco de ocorrência de dano irreparável, em relação a terceiros, no caso, àqueles estão à frente do autor em fila para obter o tratamento médico vindicado, se provido o pedido. O julgador, ao proferir qualquer decisão, há que se atentar também para os seus efeitos diretos, e ou reflexos, em relação partes e também a terceiros, respectivamente, que efetivamente podem vir a sofrer danos decorrentes da decisão proferida. O perigo de dano reverso é um requisito implícito que deve ser colmatado para situações que espelham similaridades com a que veiculada nos autos. O documento acima citado também informa que: “Vale ressaltar que o paciente será convocado para entrega assim que o aparelho requerido estiver disponível, obedecendo a ordem de solicitação”. Sendo assim, o pedido do autor deve ser indeferido, ao menos por ora, sob pena do Poder Judiciário emanar decisão que produza efeitos nocivos a direitos de outros pacientes que aguardam em fila a obtenção de idêntico tratamento, e de se ver preterido pelo próprio Estado na escolha de quem deve ou não se atendido prioritariamente. A decisão, se o caso, deve estar amparada por critérios eminentemente técnico especializado não cabendo ao Poder Judiciário tal mister. Frente ao exposto, no caso, desacolho o parecer ministerial e INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. [...] Irresignado, o autor interpôs o presente agravo. DECIDO. Defiro a gratuidade de justiça ao agravante. Com efeito, nos termos do art. 80, I, do Regimento Interno das Turmas Recursais, cabe agravo de instrumento contra decisão “que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos juizados especiais da fazenda pública.” Assim, conheço do presente recurso. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso ora em análise, verifica-se o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada recursal pleiteada pelo agravante. A princípio, cabe ressaltar que o agravante é, na forma da lei, pessoa idosa, com mais de 69 anos de idade, que possui quadro de acometimento respiratório com apneia obstrutiva do sono e hiperventilação alveolar, relacionados à doença neuromuscular, com prova de função pulmonar da presente com redução acentuada da capacidade vital forçada. O agravante também é acometido por quadro de insuficiência respiratória crônica e tosse ineficaz, com acúmulo de secreções em orofaringe, de difícil expectoração, de forma que vem apresentando disfagia e engasgos frequentes, num potencial quadro para desenvolvimento de pneumonia. Relatórios médicos anexados aos autos originais informam que a ausência dos equipamentos pode ocasionar o óbito da parte (Id 135099878, pg. 1 e 3). O agravante é ainda carente de condições financeiras para aquisição dos aparelhos imprescindíveis para a manutenção de sua vida (ID 30111027, pg. 14). Nos termos do artigo 6o da Constituição Federal, a saúde é direito fundamental de todos, garantido constitucionalmente e dever do Estado, sendo os entes federados responsáveis, de forma solidária, pela sua promoção mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos, bem como ao acesso universal igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Cabe desatacar, ainda, que, nos termos do art. 198 da CF: "As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes: II atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais". Desse modo, a fim de assegurar a devida eficácia ao direito fundamental à saúde e a dignidade da pessoa humana em condição hipossuficiente, deve ser concedida a tutela de urgência requerida. Nesse contexto, presentes os requisitos legais, DEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal para determinar ao Distrito Federal que forneça ao agravante, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, EQUIPAMENTOS BPAP E MÁQUINA DE TOSSE, nos termos dos relatórios médicos acostados à inicial, ou, no caso de impossibilidade, que o tratamento seja executado por iniciativa privada às expensas do recorrido. Intime-se o agravado para apresentar contrarrazões. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispensado o envio de informações. Após, ao Ministério Público para parecer. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito